Tribunal: STF
Processo: HC 255975
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ RICARDO MELQUIADES SANTIAGO contra ato do Senador Dr. HIRAN, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das BETS do Senado Federal, criada com o “objetivo de investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro”.



    Em 8 de maio de 2025, às 11h48, a defesa apresentou petição nos seguintes termos: 



    “[...] o ato de convocação do paciente estabeleceu que o seu comparecimento obrigatório deveria ocorrer às 10h30 do dia de hoje, 08/05/2025 (quinta-feira), fato que tornou inviável a sua apresentação, já que somente tomou conhecimento do ato coator às 15h54 do dia de ontem, 07/05/2025, através do seu advogado, ora impetrante. Aludida impossibilidade foi previamente justificada, entretanto, não se tem notícias da redesignação do ato coator.



    A par de tais considerações, vêm os impetrantes perante Vossa Excelência requerer (i) a redistribuição do feito ao em. Ministro André Mendonça, por força da prevenção verificada, bem como (ii) a imediata e urgente apreciação do pleito liminar, a fim de evitar eventuais constrangimentos ao paciente, mormente decorrentes da restrição de sua liberdade, mediante a imposição de comparecimento obrigatório -- ou mesmo de condução coercitiva”.



    É o relatório. Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Senado Federal, é possível verificar que “foi adiado o depoimento do influenciador digital Luiz Ricardo Melquiades, conhecido como Rico Melquiades”. 



    Não subsiste, portanto, o alegado constrangimento ilegal contra o qual se insurge esta impetração. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Min. Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente